Tribunal: TJMT
Processo: 1019494-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019494-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILEY ADAO SOARES RODRIGUES - CPF: 053.649.821-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA SILVA SERRAO - CPF: 009.037.271-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. S. S. (APELADO), MARCIA SILVA SERRAO - CPF: 009.037.271-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VERBA ALIMENTAR DESTINADA AO SUSTENTO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 227 da Carta Magna,
art. 1.566, inciso IV, do Código Civil e art. 22 do ECA
, o dever de sustento dos filhos menores decorre do poder familiar e incumbe a ambos os genitores.

A despeito da alegação de superveniência de desemprego e constituição de nova família, inclusive com o nascimento de mais um filho, se o apelante não se desincumbiu minimamente em comprovar a alegada incapacidade financeira e, por outro lado, a genitora demonstra que o menor possui necessidades especiais, com gastos médicos extras, deve a verba alimentar ser mantida no patamar anteriormente acordado entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DUILEY ADÃO SOARES RODRIGUES
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Liminar
ajuiza
da em face de
M.S.S., representado por sua genitora MÁRCIA SILVA SERRÃO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, mantendo os alimentos no patamar de
42,55% (quarenta e dois, vírgula cinquenta e cinco por cento) do salário-mínimo.

Sem custas. Sem honorários
(ID no 172227355).

Sustenta o apelante, em síntese, o desacerto da sentença e pugna pela sua reforma para que seja reduzido o valor dos alimentos para o patamar de 20,04
% (vinte virgula zero quatro por cento) do salário-mínimo, equivalente a R$ 264,52.

Alega que atualmente se encontra desempregado, constituiu nova família e possui mais um filho e uma enteada, assumindo novas despesas que não tinha à época da celebração do acordo com o apelado.

Afirma que perdeu o emprego em razão da pandemia, de modo que ele e a esposa começaram a trabalhar de forma autônoma com a produção de marmitas, cuja renda média mensal da família é em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

Defende que o dever de alimentar é formado pelo binômio necessidade e possibilidade e hoje não possui condições de efetuar o pagamento dos alimentos no patamar fixado anteriormente, assim, requer o provimento do recurso com a minoração do valor dos alimentos.

Por fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID no 172227361, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso - ID no 173644670.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o genitor/alimentante
DUILEY ADÃO SOARES RODRIGUES
ajuizou a
Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Liminar

em face do filho/menor
M.S.S., representado por sua genitora MÁRCIA SILVA SERRÃO
,

objetivando, em síntese, a redução do valor dos alimentos pactuados em dezembro/2018 no patamar de 42,55% (quarenta e dois, vírgula cinquenta e cinco por cento) do salário-mínimo para
20,04
% (vinte virgula zero quatro por cento) do salário-mínimo.

Relata na inicial a superveniência de desemprego e constituição de nova família, inclusive, com filho menor e enteada, assim, sob tais alegações propôs a demanda e requereu liminarmente a redução do valor da verba alimentar.

O pedido liminar foi indeferido pelo magistrado singular no ID no 172227283 e o feito teve regular processamento, culminando com a sentença de improcedência dos pedidos da inicial, nos termos relatados.

Descontente, recorre o autor da revisional, pretendo sua reforma.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dos autos se extrai que o benefício já foi concedido ao recorrente na ação principal ID no 172227283, sendo desnecessária sua reanálise nesta corte recursal, mormente em razão de inexistência de impugnação pela parte contrária.

Quanto à verba alimentar, é cediço que, em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar, de um lado, a imposição de onerosidade excessiva ao alimentante, e, de outro, a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.694, §1o, do Código Civil:

Art. 1.694.

§ 1o
. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

E ainda, do art. 1.695:

Art. 1.695.

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
g.n.

De se ressaltar ademais, que compete
a ambos os genitores assegurar as necessidades básicas dos filhos menores, notadamente em razão de que são incapazes de provê-las sozinhos, senão vejamos a disposição legal:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
- sustento, guarda e educação dos filhos.
g.n.

De igual modo, nessa mesma direção é a redação do artigo 22 do ECA:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Com efeito, em razão da menoridade civil, milita em favor da criança e do adolescente a presunção de necessidade e dependência, obrigando-se os genitores ao dever de lhe proverem o sustento em decorrência do pátrio poder. É o que se extrai do mandamento constitucional do art. 227:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No caso,
a despeito da alegação do recorrente de não possuir condições financeiras de suportar o encargo no patamar de
42,55% (quarenta e dois, vírgula cinquenta e cinco por cento) do salário-mínimo,
certo é que não logrou comprovar a malfadada impossibilidade, inclusive, o próprio apelante, jovem com 30 anos, relata que após a condição de desemprego, está trabalhando de forma autônoma com a esposa com a comercialização de marmitas.

Lado outro, a verba alimentar ora discutida se destina ao sustento de menor em condição especial, portador de Síndrome de Down, com cardiopatia, em tenra idade, prestes a completar 06 anos, alimentando-se por gastrostomia e necessitando de cuidados médicos extras, conforme documentos juntados aos autos pela genitora no ID no 172227301 e seguintes.

Assim, em que pese dos autos se depreenda que o menor receba
amparo assistencial ao portador de deficiência no valor de 1 salário-mínimo, não se mostra razoável impor o ônus do sustento do menor apenas à genitora.

Aliás, a norma é literal e não deixa dúvidas quanto à obrigação de ambos os pais no cumprimento do dever legal de sustento dos filhos.

Desse modo, não há razoabilidade na redução dos alimentos ora pretendida pelo recorrente, pois, à toda evidência, resultaria em inviabilidade ao sustento mínimo do apelado.

Não é demais lembrar que nem mesmo a precariedade econômica do genitor pode ser arguida como fator bastante para desobrigá-lo do ônus legal de prestar alimentos à sua prole.

Assim, à míngua da efetiva comprovação da incapacidade do recorrente em suportar com a obrigação alimentar, de ser mantida, conforme decidido na sentença.

A propósito, acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS – SENTENÇA QUE FIXOU VERBA ALIMENTÍCIA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – APELO DO GENITOR PARA REDUÇÃO PARA 15% DO SALÁRIO MÍNIMO – FALTA DE PROVAS QUANTO À SITUAÇÃO FINANCEIRA – VERBA ALIMENTAR MANTIDA – APELO DESPROVIDO – RECURSO DA CRIANÇA PARA RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o § 1.o do artigo 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, há de se observar a necessidade do alimentando e a disponibilidade financeira do alimentante, extraindo-se, daí, o binômio necessidade/possibilidade, exigível para a concessão da pensão alimentícia. Na hipótese, inobstante as alegações do Recorrente, as provas dos autos não demonstram de forma concreta a necessidade de reduzir o valor fixado pelo Juiz a quo (1/3 do salário mínimo), posto que o Apelante além de trabalhar com o seu genitor na loja de estofados, trabalha como segurança e pode voltar a dar aulas em academias como professor de jiu-jitsu, já que as academias já voltaram a funcionar normalmente. Ademais, a verba discutida nos autos possui natureza alimentar e se destina a custear as despesas básicas do filho menor, que conta, atualmente, com 10 (dez) anos de idade e encontra-se em plena fase escolar despendidas em alimentação, vestuário, higiene, educação, saúde e outros, cuja condição de hipossuficiência financeira da criança é presumida. O dever de sustento dos filhos não pode ser afetado pela constituição de nova entidade familiar, a qual não retira do genitor a obrigação de prover os elementos básicos para subsistência dos descendentes. Por fim, vale destacar que cabe a ambos os genitores a obrigação de manter seus filhos, não podendo um genitor impor ao outro a plena obrigação de custear as despesas extraordinárias do filho em comum, devendo ser divididas entre os pais.
(N.U 1003828-05.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGADO DESEMPREGO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão de alimentos deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, por fato posterior à fixação dos alimentos em vigor. O alegado desemprego, cuja situação é transitória, e a existência de outros filhos, que preexistiam

quando a alimentante assumiu a obrigação

alimentar, não é suficiente, por si só, a acarretar a revisão dos alimentos, sendo necessária a efetiva comprovação da redução de sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, ônus do qual não se descurou. Recurso desprovido.
(N.U 1000146-93.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO –
REDUÇÃO DOS

ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.
O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.
Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).
A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos.
(N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.
A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

Forte nessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023